Tribunal: TJSP
Processo: 2240254-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Gratuidade da Justiça – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência do agravante – Indeferimento da gratuidade mantido – Desconsideração da personalidade jurídica - Inexistência de bens passíveis de penhora e encerramento irregular da sociedade empresária – Evidenciada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Gratuidade da Justiça – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência do agravante – Indeferimento da gratuidade mantido – Desconsideração da personalidade jurídica - Inexistência de bens passíveis de penhora e encerramento irregular da sociedade empresária – Evidenciada a confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019. – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240254-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
ARNOLDO SEINCMAN, é agravado DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS
TUBOMETAL LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo,
por votação unânime.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240254-36.2019.8.26.0000
Agravante: Arnoldo Seincman
Agravado: Distribuidora de Aços e Metais Tubometal LTDA
Comarca: Diadema– 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: André Pasquale Rocco Scavone
Voto no 7070
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Gratuidade da
Justiça
Inexistência de elementos nos autos que
demonstrem a alegada hipossuficiência do agravante

Indeferimento da gratuidade mantido Desconsideração da
personalidade jurídica - Inexistência de bens passíveis de
penhora e encerramento irregular da sociedade empresária
Evidenciada a confusão patrimonial, nos termos do artigo
50 do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei
13.874/2019. Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 314/315, que, nos autos do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgou
procedente o pedido e indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado
pelo réu:
“Vistos.
Trata-se de IDPJ formulado pela exequente contra o
requerido, em razão de que, detentora de crédito contra a
empresa do sócio, não logrou êxito em localizar bens e o sócio
dilapida o capital social, apresentando bens de baixa liquidez ou
estranhos à atividade empresarial. Manifestou-se o requerido.
DECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A desconsideração da personalidade jurídica é uma
medida de exceção, muito admitida porque a prática demonstra
que o mau uso da personalidade jurídica é algo bastante comum.
No caso concreto, observadas as circunstâncias do
pedido, de rigor reconhecer tal situação.
A execução foi ajuizada em 2016, sobre títulos (DMIs)
vencidas em 2013. São duas notas fiscais, de 09/2013, no valor de
origem de cerca de R$8.900,00, oriundas de uma compra e venda
mercantil do produto fabricado pela exequente e utilizado pela
executada. O cálculo da exequente já triplicou o valor do negócio,
pelos juros, honorários e despesas processuais, questão que
envolve valores e não são objeto deste incidente. Em 21/08/2018,
houve um AR devolvido aos autos, positivo, indicando um local em
que estaria a empresa. Logo em seguida, a exequente ingressou
com este pedido de desconsideração da personalidade jurídica
porque a empresa não indicou bens.
O sócio da empresa requer a gratuidade e junta
declarações feitas ao imposto de renda que informam que recebeu
de "pro labore" da executada, em 2017, cerca de R$51.000,00. De
plano, não há direito a gratuidade.
Em seguida, indaga-se: como sua empresa paga tais
valores de "pro labore", se funciona em uma sala e não se
encontra nenhum valor em contas correntes?
Nesse ponto, ainda que se considere que o valor da
execução tomou valores de monta em razão do tempo decorrido (e
respectivos juros), não se pode admitir que o sócio venha a juízo
dizer que não há algo irregular. Não basta citar fontes e
jurisprudência. Há que se atentar aos fatos. Não apenas os bens e
ativos estão sendo ocultados, mas a própria empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O débito era pequeno em 2013, poderia ter sido
parcelado e liquidado. O sócio mantém dívidas com terceiro e
declara ao Fisco que permanece em atividade regular, recebendo
valores, sem que se encontre um único indício de como a empresa
está em funcionamento.
Desse modo, a desconsideração é medida que se
impõe.
Do exposto, julgo procedente a desconsideração da
personalidade jurídica para incluir o sócio ARNOLDO
SEINCMAN, qualificado na inicial, nos autos da execução no
1010568-07.2016.8.26.0161.
Indefiro a gratuidade ao requerido, pelas razões
expostas.
Traslade-se cópia da decisão aos autos da execução e
prossiga-se.
Int.”
O réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que
não possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais,
juntando a declaração de pobreza. Aduz que em 2016 recebeu R$
4.251,40 mensais que, com o financiamento imobiliário, tal quantia não
lhe permite o pagamento das custas e das despesas. Ressalta que
atualmente sua aposentadoria, no valor de R$ 5.142,05, representa sua
única renda, pois a Probjeto não tem mais faturamento e teve cancelada
sua inscrição. Relata que lhe foi concedida a justiça gratuita por outra
Câmara. Aduz que não foi observada a ausência de requisitos para que
fosse rejeitada a desconsideração da personalidade jurídica com base na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Lei 13.874/2019, pois não há como pautar a desconsideração da
personalidade jurídica na mudança de sede da empresa e na ausência de
bens para a satisfação dos seus débitos, pois não demonstram a intenção
de lesar credores, tampouco configuram prática de ato ilícito. Informa
que a mudança de endereço se deu em razão da decretação do despejo e
a sociedade empresária está inativa por ausência de declaração de
imposto de renda, sendo que o último balanço apresentado foi em 2013.
Postula a concessão do efeito suspensivo e da reforma da decisão.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas,
diante do objeto recursal.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, o
agravante foi intimado e juntou documentos (fls. 382/403). Houve
apresentação de contraminuta (fls. 405/417).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O
Código
de
Processo
Civil
também
disciplinou a questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
justiça, na forma da lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência
gera apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser
indeferido o benefício se os elementos constantes dos autos
demonstrarem o contrário, nos termos do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera
presunção apenas relativa acerca do estado de
pobreza, logo é permitido ao magistrado indeferir o
pedido de assistência judiciária se não encontrar
elementos que comprovem esse estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no
363.051- MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento
Justiça gratuita

Indeferimento
Presunção de hipossuficiência que
não é absoluta
Ausência de documentos que
comprovem a insuficiência financeira
Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
improvido” (TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j.
08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que
sustente a alegada hipossuficiência.
Apesar de o agravante alegar que atualmente
recebe apenas aposentadoria, não recebendo nenhum valor da sociedade
empresária que está inativa, não restou demonstrado que o pagamento
das custas e das despesas processuais possa prejudicar a sua
subsistência.
Conforme informado, o agravante recebe
aposentadoria no valor aproximado de R$ 5.100,00 e constam outros
créditos todos os meses em sua conta corrente (fls. 384/390 e 401/403),
indícios de que possui outra fonte de renda.
Diante desse cenário, não é possível concluir
que o agravante seja pobre na acepção jurídica do termo.
Assim, considerando ainda que o agravante
contratou advogado particular, o que, embora não impeça a concessão
do benefício, permite concluir deter condições financeiras distintas da
alegada, além de deliberadamente não ter apresentado a documentação
capaz de comprovar a alegada hipossuficiência, era mesmo o caso de
indeferimento do benefício pleiteado.
Consigno, ainda, que o indeferimento da
assistência judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas
referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e
ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção
àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar
indevidamente o erário.
A desconsideração da personalidade jurídica
também deve ser mantida.
Conforme bem lançado na decisão recorrida, a
ação de execução ajuizada em 2016 se refere a títulos vencidos em
2013.
Nos termos do artigo 50 do Código Civil,
alterado pela Lei no 13.874 de 20 de setembro de 2019 (Lei da
Liberdade Econômica), a desconsideração da personalidade jurídica é
assim disciplinada:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de
separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio
ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se
aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores
à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a
alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica.
Dessa forma, não basta a inexistência de bens
passíveis de penhora ou o encerramento irregular da pessoa jurídica,
continua sendo necessária a demonstração de atos fraudulentos que
caracterizem o abuso da personalidade jurídica por meio da confusão
patrimonial ou do desvio de finalidade.
Por sua vez, a confusão patrimonial vem
tipificada no artigo § 2o do referido dispositivo, como sendo a ausência
de separação dos bens, configurada, no inciso II, pela transferência de
ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
proporcionalmente insignificante, exatamente a conduta verificada nos
autos.
O agravante alega que a inadimplência desde
2013 decorre da absoluta falta de recurso, sendo que, em 2017, por falta
de pagamento dos aluguéis, foi decretado o despejo. Além disso, a
pessoa jurídica não apresenta balanço patrimonial desde 2013.
Entretanto, em 2016, ou seja, muito tempo
após o vencimento da dívida em discussão, quando a executada sequer
apresentava balanço patrimonial, ela repassou ao sócio, ora agravante, o
valor de R$ 51.000,00 a título de pro labore(fl. 281), fato não
impugnado nas razões recursais.
Dessa forma, restou nítida a confusão
patrimonial com o repasse de valores quando o agravante alega que a
pessoa jurídica não estava atuando por falta de recursos, pois desde
2013 não mais apresentava balanço patrimonial.
Ainda que fosse considerado que em 2016 o
valor repassado pela pessoa jurídica seria para a subsistência do sócio,
vez que o recebimento de sua aposentadoria se iniciou em 19/01/2017
(fl. 392), ainda assim o recebimento de valores em 2017 e 2018, quando
a empresa alega não possuir recursos desde 2013, evidencia a
transferência irregular de valores ao sócio.
Diante desse cenário, ficou caracterizada a
fraude decorrente do desvio de bens da executada diretamente para seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sócio que continua a receber nos anos seguintes, 2017 e 2018, o valor
de R$ 15.600,00 (fl. 285) e de R$ 12.000,00 (fl. 291), respectivamente.
Assim, a declaração do sócio de que recebeu
valores quando a pessoa jurídica aparentava estar inativa, demonstra o
nexo causal entre a conduta fraudenta e seu favorecimento, liame
necessário para a responsabilização do agravante.
Nessa direção, é possível a desconsideração da
personalidade jurídica no caso concreto, pois há nítida confusão entre o
patrimônio dos envolvidos, ensejando a responsabilização do sócio que
se beneficiou do abuso.
Nesse sentido é entendimento consolidado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. INSURGÊNCIA
DO AUTOR/AGRAVADO. (...) 2. Conforme entendimento
consolidado por esta Colenda Corte, para autorizar a
desconsideração
da
personalidade
jurídica da
sociedade
empresária, a fim de alcançar os bens de seus sócios, afigura-se
imprescindível a demonstração de preenchimento de algum
dos requisitos elencados no art. 50 do CC - abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular
fundamento suficiente para tanto. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 563649 /
RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
05/06/2018).
Por fim, os pedidos feitos em contraminuta de
arbitramento de honorários de sucumbência e de nova verba honorária
em fase recursal não podem ser conhecidos. Não é possível a
condenação do agravante no pagamento dos honorários advocatícios,
sob pena de violação do princípio da vedação do “reformatio in pejus”,
hipótese que demandaria recurso próprio do interessado, o que não se
verifica. Tampouco é possível a majoração da verba honorária em grau
de recurso quando não houve arbitramento de tal verba em primeira
instância.
Destarte, nada havendo que modifique o
entendimento esposado na decisão ora recorrida, impõe-se a sua
manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora